Tribunal: TJES
Processo: 0007303-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007303-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007303-87.2021.8.08.0048

APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arthur Gonçalves de Souza Reis contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime semiaberto. O apelante sustenta insuficiência de provas quanto à destinação comercial das substâncias, alegando que a condenação se fundou exclusivamente em elementos extrajudiciais e depoimentos policiais, motivo pelo qual requer a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da referida Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos de agentes públicos e apreensão de substâncias, é suficiente para sustentar o édito condenatório pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão e a natureza dos objetos encontrados permitem a desclassificação da conduta para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas classifica-se como tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a prova de atos efetivos de mercancia.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo possuem elevado valor probante e gozam de fé pública, especialmente quando se apresentam harmônicos com os demais elementos de convicção e sob o crivo do contraditório.

A diversidade de entorpecentes apreendidos, a posse de dinheiro em notas fracionadas e o local do flagrante — conhecido pelo intenso tráfico — evidenciam a destinação mercantil das drogas.

A alegação da condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo frequente a coexistência de ambas as situações no contexto fático.

O histórico de ato infracional análogo ao tráfico cometido pelo réu em período próximo aos fatos reforça a convicção sobre a dedicação à atividade ilícita e afasta a tese de mero consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com as provas dos autos, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

A diversidade de drogas e o contexto da abordagem em local de tráfico autorizam a tipificação no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A simples alegação de uso pessoal não enseja a desclassificação quando as circunstâncias objetivas apontam para a mercancia.

O histórico infracional do agente serve como elemento subsidiário para a compreensão do contexto de sua conduta e destinação da droga.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 28 e 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28/05/2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007303-87.2021.8.08.0048

APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ARTHUR GONÇALVES DE SOUZA REIS
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 17273587), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em suas razões recursais (ID 18468236), sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação, afirmando inexistirem elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente, uma vez que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos policiais e em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, além da ausência de apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico. Ao final, requer a absolvição e subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Verifica-se da Denúncia que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 14:51 horas, na Avenida José Rato, próximo a "Distribuidora Cowboy", Bairro de Fátima, no Município de Serra, em região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o réu trazia consigo uma sacola contendo 12 (doze) "buchas de maconha", 04 (quatro) "pedras de crack", 04 (quatro) "bolas de haxixe" e 01 (um) "pino de cocaína", substâncias estas que, pela natureza, quantidade e variedade indicavam serem destinadas a comercialização.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo referido local, quando avistaram 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita, próximos a um poste, sendo que ambos, ao notarem a presença da guarnição, tentaram se evadir, não logrando êxito, entretanto.

Efetivada a abordagem dos indivíduos, estes foram identificados como o denunciado Arthur e o nacional Matheus Eugênio Tagarro dos Santos, os quais foram submetidos a procedimento de revista pessoal, que resultou na apreensão da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) na posse de Arthur e de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) com Matheus Eugênio.

Ato contínuo, os militares retornaram ao poste de onde o denunciado havia se evadido, encontrando no local uma sacola contendo as drogas supramencionadas. Em razão disso, o denunciado foi detido em flagrante e conduzido a delegacia, onde assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como declarou que Matheus Eugênio apenas passava pelo local no momento dos fatos.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão, (vol. 01, parte 01, p. 18), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, p. 20), pelo Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 24/27) e, posteriormente, pelo Laudo Toxicológico definitivo (vol. 01, parte 07, p. 8).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse sentido, os policiais André e Raphael, que atuaram na prisão em flagrante, prestaram depoimento em juízo cujas declarações são harmônicas e coesas, corroborando integralmente os fatos narrados na denúncia.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

O informante Matheus Eugenio reiterou em juízo que não tinha relação com as drogas, declarando que Arthur foi para o lado dele e, em seguida, os policiais chegaram.

O réu, por sua vez, assumiu a propriedade dos entorpecentes, mas em juízo declarou que eram destinadas ao uso pessoal.

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão.

Com efeito, a diversidade de entorpecentes (maconha, crack, haxixe e cocaína), a apreensão de dinheiro em notas fracionadas e o flagrante em local conhecido pelo intenso tráfico são elementos que evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as figuras.

Impõe-se destacar, ainda, que o réu respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (0018811-64.2020.8.08.0048) em contexto temporal próximo (11/11/2020), reforçando, assim, a sua inserção na mercancia.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)